Tribunal: TJMT
Processo: 1003373-47.2022.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003373-47.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CNPJ: 18.209.965/0001-54 (EMBARGANTE), GUILHERME ANDRADE CARVALHO - CPF: 086.047.436-42 (ADVOGADO), SILVIO TIAGO CRISTO DE MELO - CPF: 114.346.676-42 (ADVOGADO), MINASMAQUINAS AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 02.901.290/0001-70 (EMBARGANTE), BAMAQ CAMINHOES LTDA. - CNPJ: 29.589.028/0001-98 (EMBARGANTE), BAMAQ PREMIUM LTDA - CNPJ: 37.963.904/0001-22 (EMBARGANTE), BMQ AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 30.986.255/0001-36 (EMBARGANTE), COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA - CNPJ: 71.102.370/0001-88 (EMBARGANTE), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BAMAQ CAMINHOES LTDA. - CNPJ: 29.589.028/0001-98 (EMBARGADO), BAMAQ PREMIUM LTDA - CNPJ: 37.963.904/0001-22 (EMBARGADO), BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CNPJ: 18.209.965/0001-54 (EMBARGADO), BMQ AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 30.986.255/0001-36 (EMBARGADO), COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA - CNPJ: 71.102.370/0001-88 (EMBARGADO), GUILHERME ANDRADE CARVALHO - CPF: 086.047.436-42 (ADVOGADO), MINASMAQUINAS AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 02.901.290/0001-70 (EMBARGADO), SILVIO TIAGO CRISTO DE MELO - CPF: 114.346.676-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC -
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO – POSSIBILIDADE, POR MEIO DOS ACLARATÓRIOS.

1. Para a configuração do vício de omissão/contradição que enseja a interposição dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a aludida contradição suscetível de ser afastada esteja contida entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2. Não há que se falar em omissão quando o Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, expondo os fatos e fundamentos que levaram a sua conclusão.

3.
No julgamento dos Aclaratórios, contudo, é possível a correção de erro material, já que este mostra-se passível de retificação a qualquer tempo, inclusive de ofício.

4. Embargos de Declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E QUIPAMENTOS, BAMAQ AUTOMÓVEIS LTDA, BAMAQ CAMINHÕES LTDA, BAMAQ PREMIUM LTDA, BMQ AUTOMÓVEIS LTDA e COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA
,

contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO
e deu parcial provimento ao Apelo das ora Embargantes, alterando em parte a sentença com vistas a conceder a ordem pleiteada na inicial, assegurando-lhes o direito de não serem obrigadas a recolher o DIFAL, relativamente às

operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado por todo o exercício fiscal de 2022, até 1º de janeiro de 2023, declarando, por consequência, o seu direito de promover a devida compensação tributária, na via administrativa, dos valores de ICMS-DIFAL indevidamente recolhidos nesse período.

Em suas razões recursais (id. 191812169), as Embargantes alegam, em síntese, a existência de erro material no dispositivo do Acórdão prolatado onde, constou nome equivocado das Apelantes.

Alegam ainda a ocorrência de contradição no julgado, pois, apesar de reconhecer o direito de não se sujeitarem ao recolhimento do ICMS/DIFAL no período pretendido, foi mantida a obrigação de recolhimento do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECEP.

Intimado, o Estado/Embargado apresentou contrarrazões pela rejeição do recurso, alegando que a intenção das Embargantes é apenas a de rediscutir o mérito do julgado (id. 192924667).

Recurso tempestivo (id. 192157190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E QUIPAMENTOS, BAMAQ AUTOMÓVEIS LTDA, BAMAQ CAMINHÕES LTDA, BAMAQ PREMIUM LTDA, BMQ AUTOMÓVEIS LTDA e COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA,
alegando a existência de erro material e contradição no Acórdão vergastado
.

Quanto à contradição apontada
, no que diz respeito à manutenção da cobrança do FECEP,
razão não lhes assiste
.

Nesse ponto, o Acórdão se apresenta claro e devidamente fundamentado ao refutar a alegação de que o FECEP seria indevido, uma vez cessada a cobrança do ICMS/DIFAL. Note-se:

“No que diz respeito ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - FECEP,
não vislumbro que seja o caso de acolhimento das razões recursais
da BAMAQ S/A.

Nesse tocante, importa consignar que,
ao deliberar sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, “(...) na decisão proferida na ADI n. 2.869, Relator Ministro Carlos Britto fixou que o art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal (...)”, o que dissipa qualquer dúvida quanto à sua constitucionalidade
.

(...)

Demais disso,
o STF não abordou a validade do FECEP no julgamento do Tema 1.093, motivo pelo qual permanece hígido o entendimento da Corte quanto à possibilidade de cobrança do referido fundo
, posicionamento que tem sido seguido por este Sodalício. Confira-se:

(...)

Observa-se, portanto, que,
diversamente do sustentado pela Apelante, eventual inconstitucionalidade na cobrança do DIFAL não afeta o FECEP, que pode ser cobrado pelo Estado de Mato Grosso, na forma prevista na Lei Complementar Estadual n.º 144/2003
”.
(id. 190439665) (g.n.).

Como bem lembrado pelas Embargantes, a possibilidade de criação de Fundos de Combate à Pobreza está devidamente prevista no art. 82 do ADCT e implica em um adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS.

E não obstante o fato de estarem desobrigadas, neste momento, do pagamento do diferencial de alíquota do ICMS, isso não implica em vedação à cobrança do FECEP em outras operações sujeitas à incidência do imposto.

Além disso, se a operação não está sujeita à cobrança do DIFAL ou mesmo à alíquota cheia do ICMS, não há que se falar em cobrança do FECEP, cabendo ressaltar, neste ponto, que inexistem elementos de provas nos autos a demonstrarem que as Embargantes estejam na iminência de serem taxadas com a contribuição ao FECEP nas operações não sujeitas à cobrança do diferencial de alíquota.

Diante desse quadro, não há que se falar em omissão/contradição no Acórdão deste Sodalício, razão pela qual a rejeição dos Aclaratórios, nesse ponto, é medida que se impões, em sintonia com a jurisprudência dessa corte. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
“
A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante
.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 2.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 3. Embargos rejeitados
”. (TJMT – ED 0019605-79.2015.8.11.0015, Relator: Des.
Sebastião Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado, j. em 05/12/2023, Data de Publicação: 06/12/2023) (g.n.)

Já
quanto ao alegado erro material apontado
,
assiste razão às Embargantes
, pois da simples leitura da parte final do Acórdão constou como Apelante a Empresa
Health Solutions Comércio e Serviços Ltda
, que não é parte integrante da lide (vide id. 190439663).

No julgamento dos Aclaratórios é possível a correção de erro material, já que este mostra-se passível de retificação a qualquer tempo, inclusive de ofício.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
ERRO MATERIAL - CORREÇÃO - NECESSIDADE - ACOLHIDOS EM PARTE PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL APONTADO E SANADO, SEM EFEITO INFRINGENTE
.
1. O recurso de embargos de declaração configura o meio pelo qual a parte, visualizando a incidência de hipótese permissiva (art. 1.022 do CPC), dispõe para sanar tal vício contra qualquer decisão judicial. 2.
Embargos Acolhidos – erro material sanado, sem efeitos infringentes
”.
(TJMT - ED 0000193-70.2015.8.11.0078, Relator: Des.
Sebastião de Moraes Filho
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 21/06/2023, publicação: 27/06/2023) (g.n.)

Dessa forma, evidenciado o erro material, este pode ser prontamente corrigido pela via dos Aclaratórios, nos termos do art. 1.022, III do CPC.

Assim,
onde se vê
no dispositivo:

“(...)
manejado pela Health Solutions Comércio e Serviços Ltda, (...)
”

L
eia-se
:

“
(...)
manejado pelas Bamaq S/A - Bandeirantes Máquinas e Quipamentos, Bamaq Automóveis Ltda, Bamaq Caminhões Ltda, Bamaq Premium Ltda, Bmq Automóveis Ltda e Comercial de Veículos Ltda, (...)”.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração apenas e tão somente para sanar o erro material constatado, conforme acima especificado, sem, contudo, atribuir efeitos modificativos ao mérito da questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023